Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705397-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSMA ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente 'a Guia de Custas e Emolumentos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora